Tribunal: TJES
Processo: 0023557-81.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023557-81.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY SILVA MARINS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AFRONTA AO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível que, por maioria, deu provimento à apelação de Wesley Silva Marins para julgar procedente o pedido inicial e condenar o ente estadual ao pagamento da diferença dos valores devidos a título de indenização por acidente de serviço, calculada com base no dia/subsídio. O embargante sustenta a nulidade do acórdão por suposta afronta ao efeito suspensivo deferido no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, notadamente quanto ao efeito suspensivo do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 e sua aplicabilidade ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão impugnada.

O efeito suspensivo do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 foi determinado pelo Tribunal Pleno em decisão publicada em 16/05/2024, após o julgamento da apelação, ocorrido em 23/04/2024, inexistindo afronta à determinação de suspensão.

O acórdão embargado está em consonância com a tese jurídica fixada no julgamento de mérito do IRDR, que definiu que a indenização por acidente de serviço de policial militar deve ser calculada conforme o regime remuneratório ao qual o militar está submetido, o que reforça a ausência de vício na decisão impugnada.

O inconformismo com o conteúdo da decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O efeito suspensivo de IRDR somente impede a tramitação dos processos após a data de sua determinação, não afetando decisões proferidas anteriormente.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, 927, III, e 985.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/11/2022, DJe 16/11/2022; TJES, IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Tribunal Pleno, julgado em 04/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023557-81.2019.8.08.0024

APELANTE: WESLEY SILVA MARINS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração
opostos

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em
razão
do acórdão (
id. 8136449
) proferido por est
a 2ª Câmara Cível
que, por maioria de votos, deu provimento ao apelo manejado por
WESLEY SILVA MARINS,
para julgar procedente o pleito inicial e condenar o ente público estadual ao pagamento da diferença dos valores devidos ao autor a título de indenização por acidente de serviço, devendo ser calculada com base no dia/subsídio.

Em suas razões (id. 9330313) sustenta o embargante que o acórdão é nulo por desrespeitar o efeito suspensivo deferido no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Nesse cenário, relembro que
“a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Na hipótese, patente que não subsiste dito vício
.

Isso porque a suspensão de todas as demandas que versassem sobre a
aplicação da base de cálculo da indenização por acidente de serviço de policial militar foi determinada nos autos do
IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000
em maio de 2024, ou seja,
em data posterior ao julgamento do apelo, que ocorreu em 23/04/2024, conforme certidão de julgamento de id. 8127360.

Registre-se que, não obstante o acórdão embargado tenha sido publicado somente em 18/07/2024, fato é que, na data do julgamento respectivo, inexistia qualquer impedimento para tanto.

Ademais, já houve o julgamento de mérito do referido incidente de resolução de demandas repetitivas, com a definição da tese nos exatos termos do julgado no acórdão embargado. Confira-se:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

4)
Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015): “
A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07
”
. (TJES; IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relatora Designada: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira; julgado em 04/07/2024).

Em suma, o Colegiado adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovidas de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)